Tribunal: STF
Processo: RE 1417821
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 63) opostos em 12.03.2024 (eDOC 22) em face de decisão, na qual apliquei os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, tendo em vista que a parte Embargante, no apelo extremo, não impugnou o fundamento do acórdão do Tribunal de origem que concluiu pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que a Apelante, ora Recorrente, não impugnou fundamento do tribunal a quo, que decidiu a lide fundamentando suas razões na impossibilidade de rediscussão dos critérios utilizados para cálculo já integralmente pago, tendo em vista que a decisão estava acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Nas razões recursais, justifica-se o cabimento dos embargos por se tratar de direito adquirido, tema constitucional de relevância, nestes termos (eDOC 22, p. 1-2):



    “A r. decisão negou provimento ao Recurso Extraordinário por entender que incide no caso em epígrafe os óbices das Súmulas nº 283 e 284 do STF. No entanto, a matéria em discussão trata da “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, cuja repercussão geral e constitucionalidade foi reconhecida no Tema nº 1.170 da Repercussão Geral do STF.



    Portanto, não tendo sido finalizado o julgamento do Tema n 1.170 do STF, é necessário, para manutenção da lógica recursal da Repercussão Geral, a devolução dos autos ao TJSP, para sobrestar o andamento do processo, enquanto aguarda o julgamento definitivo do processo representativo de controvérsia, conforme disposto no art. 1.030 do CPC. Ressaltese, que esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pela eminente Ministra Relatora no exercício das funções da Presidência.”



    Requer-se, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja provido o recurso “e determinado o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema nº 1.170 do STF.” (eDOC 63, p. 4)



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, nos seguintes termos (eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante. 



    Registro que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Verifico que a Recorrente sequer apontou um dos vícios previstos em referido artigo. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



     propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do recurso extraordinário dissociadas dos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem. Súmula 284 do STF. Precedentes. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Reiteração das razões já apresentadas. Caráter protelatório. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários” (ARE 1.164.498-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 17.05.2019). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 7.6.2018. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FIXAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. 1. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1.060.855-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 11.04.2019). 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente